Tribunal: TJMT
Processo: 0008695-14.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008695-14.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.459.311-20 (APELADO), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), CLARINDO GUILHERME DE OLIVEIRA (APELADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MOACIR GUILHERME DE PAULA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE
E PELO
EMPREGO DE MEIO CRUEL
– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
S
APELADO
S
– DESCABIMENTO –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
” –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao
s
apelado
s
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

“Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória.”
(STJ, R
ecurso
Esp
ecial
n. 1
.
827
.
163).

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0008695-14.2012.8.11.0042
(código
328717
), pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, que impronunciou
Pedro de Oliveira
e
Clarindo Guilherme de Oliveira
quanto à prática do crime de homicídio qualificado pel
o motivo torpe
e uso de
meio cruel que teria sido perpetrado contra a
vítima
Moacir Guilherme de Paula
(art. 121, § 2º,
I e
I
III
, do Código Penal).

O Ministério Público,
com base
nas razões
que estão
no ID
130674442
, pugna para que
os
apelados
seja
m
pronunciado
s
nos termos da denúncia, uma vez que, segundo o entendimento de seu
presentante
,
a autoria delituosa restou evidenciada
nestes
autos, diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal
;
afirmando, outrossim que, nes
t
a fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
, não havendo
, pois, como
se falar em juízo pleno e exauriente.

Nas contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

130680182 e 130680184
,
os
apelados
rechaça
m
os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito reprochado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
132591166
, opina pelo de
sprovimento do presente recurso, destacando que
“verifica-se o acerto da decisão de impronúncia, pois se funda em testemunhos de ouvir dizer (
hearsay

testimony
), não existindo provas, na forma do art.155 do CPP, para remessa do feito a julgamento pela Corte Popular
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
130677807, p. 1/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 26/01/2012, por volta de 18h50, em via pública próxima a

Rodovia MT 251 - Emanoel Pinheiro, Região Bandeira 01, Zona Rural, nesta Capital, os denunciados
PEDRO
e
CLARINDO
– mediante emboscada e juntamente com outro comparsa ainda não identificado – mataram a vítima
Moacir Guilherme de Paula
(Certidão de óbito – fls.11).

Conforme o apurado, no dia e hora dos fatos a vítima deslocava-se ao

trabalho quando foi alvejada por vários projéteis de arma de fogo e atingida por instrumento cortante na região do pescoço (meio cruel),

ensejando a causa mortis por
engorjamento
e choque hipovolêmico

(vide laudo de necrópsia de fls.34/40).

No curso da investigação agentes policiais verificaram que o crime teria sido motivado por vingança, notadamente

pelo fato da vítima ser apontada como responsável pelo desaparecimento de José Cláudio (irmão do denunciado PEDRO).

Neste contexto, a esposa da vítima (Sra. Rosália Lúcia de Oliveira) em declarações foi contundente em indicar os denunciados/sobrinhos PEDRO e CLARINDO como sendo os autores do homicídio e o motivo seria o desaparecimento de José Cláudio.

Esclareceu, ainda, que ano momento o crime os denunciados – juntamente com um terceiro – teriam ficado de “tocaia” na estrada aguardando a vítima passar, de modo que o crime só não ocorrera no dia anterior em razão da vítima passar, na oportunidade, com o seu filho (fls.111/112).

Os denunciados foram interrogados em sede policial e negaram a participação no crime (fls.116/119 e 135/138).

Insta ainda salientar que após os interrogatórios o denunciado PEDRO passou a ameaçar a sobrinha
Donatilia
Silva de Oliveira, em razão de uma suposta delação feita no tocante a participação delitiva no crime. Temerosa com as constantes ameaças perpetradas por PEDRO,
Donatilia
deslocou-se até a sede policial e informou que desde o velório as pessoas já comentavam que o crime teria sido praticado por PEDRO e CLARINDO, e que dias antes de ceifarem a vida a vítima (MOACIR)
teria lhe
relatado que PEDRO estaria imputando o sumiço do irmão e que por isso temia pela sua vida (fls.146/147).

O laudo pericial constatou que a vítima foi morta em local ermo enquanto trafegava a bordo de sua motocicleta (fls.43/61).

Em que pese o surgimento do nome de José Avelino da Silva como um
do
(sic)
autores da empreitada criminosa, não restou configurada sua efetiva participação, conforme relatório policial acostado às fls.158/163.
[...].

Destaques no original

Após o encerramento da instrução processual menor,
o magistrado
p
rolatou decisão julgando i
nadmissível
a denúncia
e
impronunci
ou os
apelados
,
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem
decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro
societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020).
Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialida
de do crime narrado na denúncia,
ficou
demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (ID
130677807, p. 6/7
); boleti
m
de ocorrência (ID
130677807,
p.
8
/
9
);
certidão de óbito (ID 130677807, p. 17);

laudo de exame de necropsia (ID
130677807,
p.
41/45
); mapa topográfico para localização de lesões (ID
130677807,
p.
46/47
)
e
laudo pericial e fotografias do local em que o corpo da vítima foi encontrado (
130677807,
p.
50
/
68
)
.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes acerca da autoria do crime contra a vida
perpetrado contra a vítima Moacir Guilherme de Paula
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos
que estão
nestes autos são suficiente
s para justificar a submissão dos

apelados
a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar
a participação dos
apelados

no crime em alusão, haja vista que as provas produzidas na fase inquisitiva que indicavam a possível participação
deles
no
injusto penal
, assim como aquelas colhidas em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não foram suficientes para confirmar o possível envolvimento de Pedro e Clarindo no evento criminoso, eis que, além de frágeis por serem meras presunções, ainda foram colhidas de pessoas que teriam “ouvido dizer”, não se prestando para dar suporte à submissão
de ambos
ao Tribunal do Júri
.

Na verdade, e
mbora o apelante tenha tecido inúmeros argumentos para pleitear
a reforma da decisão que impronunciou os
apelados
,
é
imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
órgão acusador
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença
invectivada
, tampouco a conclusão a que chegou o
sentenciante
, que assim se manifestou:

[...] No caso, embora demonstrada de forma inconteste a materialidade, conforme laudos periciais n° 1.9067.1.2012.25561.01 e 02-06-000241/2012 fls. 41/68, entendo que não foram angariados elementos mínimos que permitam aferir a autoria ou a participação dos acusados no delito lhe imputado.
Desta maneira, nota-se que em sede investigação policial, inicialmente, a testemunha Rosália Lúcia de Oliveira

(fls.117/118) esclareceu:

“(...) Que perguntando a declarante se ouviu mais alguns comentários entre as chácaras que foi seu irmão PEDRO

PIRES DE OLIVEIRA, que matou a vítima; Que a declarante esclarece que um ano antes do fato seu irmão chamado

JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA, sendo este deficiente físico, sumiu; Que os outros irmãos da declarante procuraram pelo

JOSÉ, mas não o encontraram; Que seu irmão JOSÉ não gostava da vítima em tela, tanto que os irmãos da declarante

em especial o PEDRO PIRES DE OLIVEIRA, sempre falavam que tinha sido o MOACIR que havia matado JOSÉ e

escondido o corpo; Que acredita que o MOACIR não matou seu irmão JOSÉ; Que o MOACIR era um homem trabalhador

e honesto e também não era agressivo; Que a declarante escutou comentários também que foram mais ou menos três

pessoas que mataram a vítima, sendo uma delas PEDRO irmão da declarante, inclusive eles ficaram de “tocaia” no meio

do mato aguardando a vítima passar(...) perguntado a declarante se escutou comentários dos nomes dos outros

suspeitos, ou seja, os dois que ajudaram o PEDRO a matar a vítima, respondeu que escutou comentários que um seria o

sobrinho do PEDRO chamado CLARINDO GUILHERME DE OLIVEIRA, pelo motivo que este não gostava da vítima (...)”.

A Sra. Rosália Lúcia de Oliveira, ao ser ouvida em juízo (fl. 267 — CD de fls. 306), confirmou todas as declarações

prestadas na fase de investigação policial.

A testemunha
Donatilia
Silva de Oliveira, foi ouvida em sede de inquérito policial, veja seu depoimento:

“(...) Que no dia do velório várias pessoas comentaram que tinha sido o PEDRO e o CLARINDO, pelo motivo que eles

estavam achando que tinha sido o MOACIR que tinha sumido com o JOSÉ; que JOSÉ era tio da depoente, sendo este

deficiente mental, que morava com o MOACIR E ROSÁLIA; que Pedro é tio da depoente e Clarindo é primo; que a

depoente relata que após o Pedro vim nesta Especializada prestar esclarecimentos ele foi na casa da Tia Laurinda,

falando que quem estava “revivendo” o processo do Moacir era a depoente, inclusive também que tinha sido a depoente

que havia o denunciado e que estava com muita raiva da depoente, inclusive iria acertar com ela; que a depoente informa

que veio até esta especializada, prestar esclarecimentos devido estar sendo acusada de ter denunciado seu tio Pedro,

onde na verdade não tinha falado nada para ninguém (...) (fls.152/153)”

A testemunha
Donatilia
Silva de Oliveira ratificou seu depoimento em sede judicial, conforme se observa através do

depoimento de fl. 267 — CD de fls. 306.

Nota-se que as testemunhas em nada colabora para o esclarecimento da autoria, apenas traz relatos de outras pessoas

comentários no velório da vítima, o que suspostamente teria acontecido sobre o fato.
Os boatos seriam que o acusado

Pedro, estaria acreditando que Moacir teria matado seu irmão deficiente mental, por nome José e que por tal motivo

Pedro juntamente com Clarindo supostamente teriam matado Moacir como vingança.

Ademais, não há testemunhas oculares da prática do crime em questão, não havendo elementos concretos e suficientes

nos autos que relacione os denunciados à autoria delituosa.

Tem-se, portanto, que o conjunto probatório produzido é demasiadamente fraco para sustentar a pronúncia, uma vez que

nenhuma das testemunhas imputou diretamente aos réus a prática do delito.

Sopesa, contra os réus, apenas relatos indiretos e imprecisos, carentes de probabilidade mínima que exige a decisão de
pronúncia.

Sobre a pronúncia baseada em elementos de convicção, deficientes, importante a lição de Guilherme de Souza Nucci, in Tribunal do Júri (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 61/62):

“A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação da culpa, antes que se remeta o caso à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados segmentos sociais, é evitar o erro judiciário, (...)

Por
tal
motivo, além da garantia fornecida pela inicial persecução penal, consubstanciada, como regra, no inquérito policial, para que se receba, com justa causa, a denúncia ou queixa, exige-se uma instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado. Este, por sua vez, finda a preparação do feito, conforme já descrevemos, poderá optar pela pronúncia. Para que essa opção seja justa e legítima, o mínimo que se deve exigir é a comprovação da materialidade (prova da existência do crime) e indícios suficientes de autoria (indicativos, ainda que indiretos, porém seguros, de que foi o réu o agente da infração penal). É preciso cessar, de uma vez por todas, ao menos em nome do Estado Democrático de Direito, a atuação jurisdicional frágil e insensível, que prefere pronunciar o acusado, sem provas firmes e livres de risco. Alguns magistrados, valendo-se do criativo brocardo in dubio pro
societate
(na dúvida, decide-se em favor da sociedade), remetem à apreciação do Tribunal do Júri as mais infundadas causas – aquelas que, fosse ele o julgador, certamente, terminaria por absolver. Ora, se o processo somente comporta a absolvição do réu, imaginando-se ser o juiz togado o competente para a apreciação do mérito, por que o jurado poderia condenar? Dir-se-ia: porque, até o julgamento em plenário, podem surgir provas mais concretas. Nesse caso, restaria sem solução a finalidade da instrução prévia. Esta perderia completamente a sua razão de ser. Melhor seria que, oferecida a denúncia ou queixa, instruída com o inquérito policial ou outras provas, o juiz designasse, diretamente, o plenário do Júri. Não é a sistemática adotada pela legislação brasileira. Demanda-se segurança e a essa exigência deve estar atrelado o magistrado que atua na fase da pronúncia. Somente deve seguir a julgamento pelo Tribunal Popular o caso que comporte, de algum modo, conforme a valoração subjetiva das provas, um decreto condenatório. O raciocínio é simples: o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente. Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas
suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve.” (Grifo nosso)

Ainda continua o nobre jurista “Sob outro prisma, a suficiência de provas deve espelhar uma dúvida razoável. Um determinado magistrado, analisando o conjunto probatório, condenaria; outro, poderia absolver. Envolvida está a valoração da prova, que, com certeza, varia de pessoa para pessoa, logo, de juiz para
juiz.
Não
se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida, aquela que juiz togado algum teria condições de julgar procedente, condenando o réu, desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais.”

Sendo assim, embora não se ignore que o juízo sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que estes não se apresentam.

Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIAR os acusados PEDRO DE OLIVEIRA, vulgo “
pedrão
” e CLARINDO GUILHERME DE OLIVEIRA, vulgo “
clarindinho
”. [...].

Com efeito,
os
apelados

quando
fo
ram
ouvido
s
na fase policial
e em juízo
neg
aram
a prática do crime,
consoante se infere
destes fragmentos
de seu
s
interrogatório
s
:

[...] QUE o interrogando conhecia a vítima apenas de vista; QUE a vítima

era conhecida como “PASTOR ARAÚJO”; QUE
no dia dos fatos, o interrogando e REGINALDO se encontravam fazendo uso de drogas em um esgoto próximo a residência da vítima; QUE após algum tempo ali chegaram as pessoas de “MINHOCÃO” e “MACACO”; QUE MINHOCÃO e MACACO disseram que tinha uma “função” que iam fazer; QUE passado mais algum tempo, viram um farol de carro se aproximar da casa da vítima, sendo que o veículo parou em frente ao portão da casa da vítima; QUE nessa hora MINHOCÃO e MACACO se dirigiram até o referido veículo,

sendo que o interrogando e REGINALDO continuaram ali no esgoto; QUE passados alguns instantes, o interrogando escutou um disparo de arma de fogo vindo da direção do carro
, e nessa h
ora o interrogando saiu correndo, afirmando que nem mesmo escutou outros disparos, alegando que na hora estava drogado; QUE REGINALDO também correu na hora do primeiro disparo, mas cada um foi para um lado diferente;
QUE somente após alguns dias é que o interrogando voltou a encontrar MINHOCÃO e MACACO, ocasião em que os mesmos disseram que haviam matado a vítima em razão da mesma tê-lo
caguetado
; QUE o interrogando conheceu a pessoa de JEFFERSON LIBARINO; QUE no momento em que o MINHOCÃO e MACACO estavam no esgoto junto com o interrogando, JEFFERSON telefonou no celular de macaco; QUE o interrogando não sabe o que JEFFERSON disse a MACACO, mas o interrogando acredita que JEFFERSON possa ser o mandante do
crime; QUE JEFFERSON, MACACO e MINHOCÃO já são falecidos, inclusive se comenta que um filho da vítima conhecido por “TIMPA” teria envolvimento na morte dos três, e aliás também se comenta que TIMPA ainda quer matar o interrogando e REGINALDO; QUE em razão do interrogando se encontrar preso, o interrogando teme que TIMPA possa mandar alguém de dentro do presídio matar o interrogando; QUE o interrogando afirma que COCÓ não estava presente no local dos fatos; QUE no entanto, COCÓ foi uma das pessoas
caguetadas
pelo PASTOR ARAÚJO, e teria sido por causa disso que MINHOCÃO teria participado do crime, pois MINHOCÃO era irmão de COCÓ; QUE o interrogando esclarece que no momento em que viu farol do veículo chegando, não deu para ver as pessoas que estava no interior

do carro, pois o local era escuro, mas no dia seguinte o interrogando ouviu dizer que a filha da ví
tima também estava no carro [...].

(ID 95311160 - p. 51/52)

Na fa
se inquisitorial,
R
osá
lia Lucia de Oliveira, viúva que conviveu maritalmente com a vítima por 14 anos, declarou que não tinha conhecimento se seu companheiro havia se envolvido em alguma briga ou discussão antes ou mesmo às vésperas do crime, destacado que os colegas de trabalho dele estiveram presente no velório e que não faz ideia acerca da autoria do crime.

Os relatórios de investigação apontavam o recebimento de uma denúncia anônima de que o autor do crime seria uma terceira pessoa de nome José Avelino da Silva, que estivera
preso por oito anos pela prática de crime de roubo contra a vítima Moacir Guilherme de Paula, contudo teria saído no indulto de
natal
em 24 de dezembro de 2011.

(ID 130677807, p. 118)

Rosália L
úci
a
prestou novas declarações
, posteriormente ratificando-as em juízo,

das quais se extrai que
surgiram especulações na região de chácaras
de
que Pedro Pires de O
liveira poderia estar envolvido na morte da vítima Moacir
Guilherme
, cunhado daquele, porque
cerca de um ano antes o irmão
de ambos
(Rosália e Pedro) de nome José Cláudio de Oliveira, que era deficiente físico, sumiu e não foi mais localizado pelos irmãos e havia uma hipótese de a vítima Moacir
Guilherme
ter matado e escondido o corpo de José Cláudio o que poderia ter motivado, em tese,

Pedro a prática do crime de homicídio narrado na exordial acusatória
. A declarante acrescenta, ademais, que
quando perguntada pela autoridade policial,
se
também teria surgido o c
omentário de que Clarindo
, sobrinho
da
declarante,
poderia ser também um dos agentes,
respondeu que
não
tinha
surgido comentários de quem seria o suposto
terceiro agente
.

Pedro ao ser ouvido negou a prática do crime, esclarecendo que não tinha muito contato com a vítima (que era seu cunhado) e com a sua irmã Rosália tendo em vista o fato de ser brigado com sua irmã, eis que Rosália há muitos anos “
teve um filho com o marido de sua outra irmã, ou seja, a ROSÀLIA “traiu” a própria irmã
”
;
acrescen
tando, outrossim,
que não acusou a vítima Moacir
Guilherme
de ser o responsável pelo
sumiço de seu irmão José, tampouco sabia se havia alguma animosidade na relação existente entre ambos.
(ID 130677818, p. 7)

Clarindo também negou a sua participação no crime narrado na denúncia, afirmando que conhecia a vítima há aproximadamente
17
anos, todavia tinha pouquíssima convivência com esta,
declarando
que não tem conhecimento que alguém tenha imputado à vítima Moacir
Guilherme
a responsabilidade pelo desaparecimento de seu tio José, tampouco ouviu comentários de quem seria o autor do crime que lhe foi imputado.
(ID 130677818, p. 26)

Também foi ouvida nas duas fases investigativa
Donatília
Silva de Oliveira que afirmou terem surgido comentários no velório da vítima que os
apelados
poderiam ter praticado o crime por conta do desaparecimento de seu tio José e que a vítima Moacir
Guilherme
teria manifestado a ela que estava preocupado com a situação, esclarecendo, na sequência que Pedro teria ido tomar satisfação com a depoente acusando-a de tê-lo denunciado como suposto autor do crime, razão pela qual estava com raiva e iria acertar as contas com
a testemunha
, mas na verdade afirma que não tinha falado nada para ninguém.

Logo
, é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para demonstrar a concorrência
dos
apelados
na prática do
delito descrito na denúncia
.

E, não obstante,
tenham

surgido conversas de que os
dois
poderiam ser
autores do homicídio contra a vítima
Moacir
Guilherme
,
tais conversas que foram obtidas por “ouvir dizer” não foram
confirmad
as
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indício
s
suficiente
s
de autoria ou de participação
do
s

recorridos
no
crime
em apuração
, tal como foi consignado pelo
prolator da sentença invectivada
.

Sendo esse o cenário destes autos, é imperativo reconhecer que, embora cediço que a decisão de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, em testemunhos indiretos ou
ouvi dizer
(
hearsay

testimony
), como parece ser o caso em tela.

Sendo assim, conforme asseverado linhas volvidas, inexistem indícios mínimos de autoria quanto ao
s

apelados
, que foram
indicado
s
como autor
es
do homicídio qualificado com base em elementos precários, quais sejam, comentários de pessoa
s com base em achismos e
que
não foram
confirm
ados em juízo com base em elementos verossímeis e idôneos.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

Acerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que: “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1838513/RS).

A propósito, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O
APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ,
REsp
nº 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(
TJMT,
N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
.

(
TJMT,
N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO
OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por conseguinte, é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que o
s

apelados
possa
m
ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de
a
decisão
a ser prolatada na fase
de pronúncia

encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado anteriormente, resta claro que os recorridos não devem ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação à
s
sua
s
possíve
is
participaç
ões
no crime de homicídio qualificado da vítima
Moacir
, motivo pelo qual a sentença de
im
pronúncia deve ser
mantida
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantenho inalterada a sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023